Tribunal: TJDFT
Processo: 0727444-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VENDA EM DUPLICIDADE DO MESMO TERRENO. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS SOCIEDADES RÉS.
1. O recurso interposto pelas sociedades empresárias Estações Empreendimentos Imobiliários Ltda e Vert Engenharia Ltda Epp deve ser apenas parcialmente conhecido. 1.1. No caso em exame deve ser procedido o exame do interesse recursal nutrido pelas apelantes, a ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC.
2. As apelantes alegam que os documentos trazidos a exame pelo autor após o recebimento da petição inicial, não devem compor o acervo probatório, devendo ser observada a regra prevista no art. 435 do CPC.
3. Os mencionados documentos foram juntados com o intuito de demonstrar o recebimento, pela sociedade empresária Estações Empreendimentos Imobiliários Ltda, dos valores alusivos à mensalidade estabelecida no negócio jurídico aludido. 3.1. A mencionada questão, no entanto, é incontroversa e não necessita de apreciação por este Egrégio Tribunal de Justiça.
4. A hipótese em exame consiste em verificar se deve ser mantida a decretação da resolução do negócio jurídico em análise, em razão do inadimplemento das obrigações estabelecidas no negócio jurídico pelas rés, ora apelantes.
5. A relação jurídica entre as partes é de consumo, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
6. De acordo com a teoria eclética configura-se, em regra, a legitimidade ad causam aos sujeitos da relação jurídica processual desde que tenha alguma relação aferível, a priori, com a relação jurídica de direito substancial.
7. No caso em deslinde o autor celebrou, em agosto de 2011, o negócio jurídico cujo objeto consistiu na aquisição do bem objeto da demanda, com as sociedades empresárias Rapha Construtora e Incorporadora SPE Ltda, promitente vendedora, e Estações Empreendimentos Imobiliários Ltda, interveniente, responsável pela promoção das obras de infraestrutura básica no respectivo loteamento. 7.1. É incontroverso nos autos que os pagamentos das mensalidades relativas ao mencionado negócio foram efetuados em favor da sociedade empresária Estações Empreendimentos Imobiliários Ltda, motivos pelas quais as sociedade empresárias demandadas devem ser consideradas partes passivas legítimas.
8. No que se refere à sociedade empresária Vert Engenharia Ltda Epp, as provas trazidas a exame evidenciam que, de fato, a mencionada ré é parte passiva ilegítima pois não participou da celebração do referido negócio e nem foram efetuados depósitos pelo autor a seu favor.
9. A despeito da celebração do negócio jurídico de compra e venda do bem aludido com o apelado em agosto de 2011, a sociedade empresária Rapha Construtora e Incorporadora SPE Ltda, ciente de que o autor não havia promovido o registro do mencionado negócio para formalização da transferência de propriedade do imóvel objeto da demanda, celebrou, aos 29 de março de 2022, negócio jurídico de dação em pagamento do mencionado imóvel em favor da instituição Petterson Ferreira – Sociedade Individual de Advocacia, com o objetivo de saldar uma dívida consistente em honorários de advogado. 9.1. Na hipótese, a conduta empreendida pela promitente vendedora revela que houve a venda do mesmo bem indivisível a 2 (dois) compradores independentes e sem vínculo entre si, o que torna possível o acolhimento da pretensão do demandante de obter a resolução do negócio jurídico com retorno das partes ao status quo ante.
10. A responsabilidade da sociedade empresária Estações Empreedimentos Imobiliários Ltda é solidária pois ficou devidamente comprovado que foram efetuados depósitos do valor alusivo às mensalidades do referido negócio jurídico em seu favor.
11. Recurso interposto pela sociedade empresária Rapha Construtora e Incorporadora SPE Ltda conhecido e desprovido.
12. Recurso interposto conjuntamente pelas sociedades empresárias Estações Empreendimentos Imobiliários Ltda e Vert Engenharia Ltda EPP parcialmente conhecido e parcialmente provido.